Tribunal: TJSP
Processo: 2070747-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2070747-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tambaú, em que é embargante VÂNIA
APARECIDA TEIXEIRA DE ANDRADE D’ÉRCOLE, é embargado MUNICÍPIO DE
TAMBAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070747-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19475
2
Embargos de Declaração Cível no 2070747-43.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Vânia Aparecida Teixeira de Andrade D’ércole
Embargado: Município de Tambaú
Interessado: Fundo Previdenciário do Município de Tambaú - Fuprevit
Comarca: Tambaú
Voto no 19475
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Dúvida subjetiva que não
justifica a oposição de Embargos de Declaração – Recurso
rejeitado.
Vistos, etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos sob o
fundamento de que o v. acórdão padece de omissão, porquanto fixou o valor dos
honorários advocatícios, arbitrados na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, de maneira tarifada.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração, porque tempestivos,
deixando de acolhê-los, contudo, pois não há omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgamento anterior.
Nada impede, mesmo quando a verba honorária é fixada
tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido pela parte, que os "honorários
recursais" sejam arbitrados de maneira tarifada, pois a regra do artigo 85, §11, reporta-se
aos parágrafos 2o a 6o, do Código de Processo Civil, como ficou consignado no julgamento
do recurso.
De fato, o piso dos percentuais previstos na regra do artigo
85, §3o, do Código de Processo Civil já se viu observado no julgamento de primeiro grau,
cuidando-se apenas, na decisão que aplica a regra do §11, de não ultrapassar o limite
estabelecido em cada um dos incisos do §3o. Esta interpretação vê-se autorizada pelo
emprego textual da expressão "ultrapassar", na regra do §11, havendo de se dizer que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070747-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19475
3
se concebe possa alguém ultrapassar um limite inicial (piso), colocando-se abaixo dele.
No mais, o trabalho desenvolvido em contraminuta não
justifica majoração em outros termos.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator